Tribunal: TJMT
Processo: 1000975-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000975-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MOTA - CPF: 788.406.861-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO E SUPRESSÃO DE GARANTIAS. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DE USUFRUTO VITALÍCIO POR MORTE DA USUFRUTUÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA. PENHORA SOBRE IMÓVEL DADO EM GARANTIA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, com expedição de mandado de avaliação e nomeação de leiloeiro para praceamento do imóvel matrícula n. 7.639 do CRI de Cáceres/MT. A agravante, na qualidade de avalista, sustenta a extinção da execução em razão da novação da dívida no âmbito da Recuperação Judicial da devedora principal, bem como a nulidade da penhora por recair sobre bem de propriedade de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de supressão de garantias prevista em Plano de Recuperação Judicial impede o prosseguimento da execução contra a avalista; e (
ii
) estabelecer se é válida a penhora e
expropriação de imóvel dado em garantia hipotecária, após a extinção de usufruto vitalício, ainda que a executada não figure como proprietária do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia
sobre a
suspensão ou extinção da execução em razão da recuperação judicial da devedora principal já foi apreciada anteriormente por esta Corte no Agravo de Instrumento n. 1005800-09.2023.8.11.0000, operando-se a preclusão quanto à validade da execução e da penhora.

A morte da usufrutuária extingue o usufruto vitalício, nos termos do art. 1.410, I, do Código Civil, o que consolida a propriedade plena nas mãos dos nus-proprietários e afasta o impedimento anteriormente existente à expropriação do bem.

Extinta a restrição real e já reconhecida a validade da penhora, inexiste óbice legal à avaliação e alienação judicial do imóvel.

A avalista não possui legitimidade para defender, em nome próprio, direito de terceiros proprietários do bem, conforme veda o art. 18 do Código de Processo Civil, cabendo exclusivamente a estes a utilização dos meios processuais adequados, como embargos de terceiro.

O imóvel foi oferecido em garantia hipotecária pelos próprios titulares do domínio em favor da dívida executada, o que legitima a constrição e eventual expropriação do bem para satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

Opera-se a preclusão quanto às matérias defensivas já apreciadas em agravo anterior, impedindo sua rediscussão em novo recurso.

A morte do usufrutuário extingue o usufruto vitalício e consolida a propriedade plena, afastando impedimento à expropriação judicial do bem penhorado.

A parte executada carece de legitimidade para impugnar penhora sob fundamento de violação a direito de terceiros, competindo a estes a defesa por meio de embargos próprios.

É válida a expropriação de imóvel dado em garantia hipotecária pelos proprietários em favor da dívida executada.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.410, I; CPC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000975-17.2026.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, com expedição de mandado de avaliação e nomeação de leiloeiro para o praceamento do imóvel, matrícula n. 7.639 do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres/MT
.

A agravante alega que
a execução foi ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. visando à satisfação de crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário no 492.100.947, emitida pela empresa SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME, na qual figurou como coobrigada/avalista.

Menciona que
no curso da execução, foi efetivada penhora sobre o imóvel de Matrícula no 7.639, dado em garantia hipotecária pela devedora principal e seus sócios
e que a
pós o falecimento da coexecutada Lázara
Eudália
dos Santos e a homologação da desistência da ação em relação a ela, a execução passou a prosseguir unicamente contra a agravante.

Diz que
a decisão agravada (ID 218074884) determinou o imediato prosseguimento dos atos expropriatórios, fundamentando-se na preclusão das matérias de defesa e na extinção do usufruto vitalício da falecida executada, sem considerar vícios substanciais que maculam a execução.

A
firma que a dívida executada está sujeita ao processo de Recuperação Judicial no 1000701-84.2016.8.11.0006 da empresa devedora principal, tendo o Plano de Recuperação Judicial (PRJ) expressamente previsto a supressão de todas as garantias reais e fidejussórias prestadas por sócios, avalistas e fiadores.

Destaca que
“a homologação do PRJ, que expressamente previu a supressão de todas as garantias prestadas por sócios, avalistas e fiadores (ID 29664728 - pág. 25), opera a novação da dívida e vincula o credor Agravado de forma indistinta”
.

Argumenta que, nos termos do art. 49, §2o, da Lei no 11.101/2005, o plano pode dispor de modo diverso sobre as obrigações anteriores à recuperação judicial, sendo a supressão das garantias forma legítima de reestruturação aprovada pela Assembleia Geral de Credores.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.700.487/MT, REsp 1.272.697/DF, entre outros), defendendo que a soberania da Assembleia Geral de Credores vincula inclusive os credores dissidentes.

Sustenta, assim, que houve novação da dívida (art. 59 da LRF), com consequente ineficácia do título executivo extrajudicial e perda superveniente do objeto da execução, o que impõe sua extinção.

Subsidiariamente,
relata
a nulidade da penhora, sob o fundamento de que o imóvel matriculado sob no 7.639 não pertence à agravante, mas a Wellington Nunes dos Santos e
Oesio
Nunes dos Santos, filhos da coexecutada falecida, sendo ela mera avalista.

Assevera que
“a Agravante MARCIA MARIA MOTA é coexecutada (avalista), mas não é proprietária do bem” e que “no presente caso, a execução prossegue apenas contra a coobrigada MARCIA MARIA MOTA, não podendo recair a excussão sobre o patrimônio de terceiros (Wellington e
Oésio
)”
.

Registra
que a responsabilidade patrimonial deve recair apenas sobre bens de propriedade da executada, não sendo admissível a excussão de bem pertencente a terceiros que não integram o polo passivo da execução nesta fase processual.

Aduz, ainda, que a manutenção da penhora viola o princípio da responsabilidade patrimonial e os limites subjetivos da execução.

Por fim, pede a reforma da decisão para decretar a extinção da execução em face da agravante, em razão da novação da dívida e supressão das garantias, a
desconstituição da penhora sobre o imóvel de Matrícula no 7.639
e
subsidiariamente, a suspensão dos atos expropriatórios até ulterior deliberação ou eventual descumprimento do Plano de Recuperação Judicial
.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
340888356
.

Na contraminuta (Id
344168398
), o agravado
refutou as teses da
a
gravante, defendendo a autonomia das obrigações assumidas pelos coobrigados, nos termos do artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ. Sustentou que a recuperação judicial da devedora principal não obsta o prosseguimento da execução contra os avalistas e que a cláusula de supressão de garantias não o atinge, pois votou contrariamente ao plano. Quanto ao imóvel, arguiu que o bem foi dado em garantia hipotecária pelos proprietários, sendo válida a penhora e a expropriação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1000975-17.2026.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, com expedição de mandado de avaliação e nomeação de leiloeiro para o praceamento do imóvel, matrícula n. 7.639 do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres/MT.

O
juízo de origem
fundamentou o
decisum
na preclusão das matérias defensivas e na extinção do usufruto vitalício que recaía sobre o bem, em virtude do falecimento da usufrutuária e coexecutada, Sra. Lázara
Eudália
dos Santos, consolidando-se a propriedade plena nas mãos dos nu-proprietários.

Em suas razões recursais, a
a
gravante sustenta, em síntese, a inviabilidade da execução em face da novação da dívida operada no âmbito da Recuperação Judicial da devedora principal, a empresa São Luiz Distribuidora de Alimentos Ltda. ME. Argumenta que o Plano de Recuperação Judicial (PRJ), devidamente aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado judicialmente, previu expressamente a supressão de garantias reais e fidejussórias, o que vincularia todos os credores, inclusive o
a
gravado, independentemente de seu voto.

Aduz, ainda, a nulidade da constrição que recai sobre o imóvel de Matrícula no 7.639. Alega que o bem não lhe pertence, sendo de propriedade de terceiros, Wellington Nunes dos Santos e
Oesio
Nunes dos Santos, os quais não figuram no polo passivo da execução que prossegue exclusivamente contra a
a
gravante após a desistência em relação à coexecutada falecida. Defende que a excussão de bem de terceiro, em processo do qual este não faz parte, viola o
princípio da responsabilidade patrimonial e o devido processo legal. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do
R
ecurso para extinguir a execução ou desconstituir a penhora.

O cerne da controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal reside em dois pontos fundamentais: a eficácia da cláusula de supressão de garantias inserida em Plano de Recuperação Judicial (PRJ) em face de credor que não anuiu com a medida, e a regularidade da constrição judicial sobre imóvel de propriedade de terceiros em execução movida contra a avalista.

A
a
gravante insiste na tese de que a novação operada no Plano de Recuperação Judicial da devedora principal, com cláusula de supressão de garantias, impediria o prosseguimento da execução contra si.

Contudo, ao compulsar os autos e o respectivo histórico processual, verifica-se que a controvérsia sobre a necessidade de suspensão ou extinção do feito, em razão da recuperação judicial da devedora principal, já foi anteriormente suscitada e apreciada por esta Corte, em sede de Agravo de Instrumento (n. 1005800-09.2023.8.11.0000), ocasião em que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afastou a alegação de impenhorabilidade do bem de família, ressalvando, todavia, o direito de usufruto vitalício então existente.

Superada a questão da preclusão quanto à validade da execução e da penhora, resta analisar o fato novo que motivou a decisão agravada: o falecimento da usufrutuária
(Sra. Lazara
Eudalia
dos Santos)
.

Conforme acertadamente consignado pelo juízo de origem, o impedimento à expropriação do bem, consistente no usufruto vitalício instituído em favor da Sra. Lázara
Eudália
dos Santos, cessou com o seu falecimento.

A morte da usufrutuária constitui causa legal de extinção do usufruto, nos termos do artigo 1.410, inciso I, do Código Civil, o que resulta na consolidação da propriedade plena nas mãos dos nus-proprietários, livre de quaisquer restrições decorrentes daquele direito real.

Nesse cenário, não há mais qualquer impedimento legal para a avaliação e posterior alienação judicial do bem, uma vez que a penhora já foi considerada válida por esta Corte e a restrição real foi extinta.

No que tange à alegação de que o imóvel pertence a terceiros (Wellington e
Oesio
) e que, por isso, não poderia responder pela dívida da agravante, tal argumento não merece prosperar.

Primeiramente, a
a
gravante carece de legitimidade para defender, em nome próprio, direito alheio, conforme veda o artigo 18 do Código de Processo Civil. Se os proprietários do imóvel
sentirem-se
lesados pela constrição, cabe a eles, e somente a eles, o manejo dos instrumentos processuais adequados, como os Embargos de Terceiro.

Ademais, é imperioso destacar que, conforme consta dos autos e foi reforçado na contraminuta, o imóvel foi oferecido em garantia hipotecária pelos próprios titulares do domínio em favor da dívida exequenda.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo
incólume
a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026